Tribunal: TCU
Processo: 021.019/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6646/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: a) considerar cumprida a determinação constante no item 1.7.1 do Acórdão 2778/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) enviar cópia desta deliberação, juntamente com cópia da instrução da unidade técnica, peça 22, ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado do Amazonas e ao Ministério do Desenvolvimento Regional/MDR, para conhecimento; c) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.019/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas. 1.2. Entidade: Município de Itacoatiara - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.